Tribunal: TJDFT
Processo: 0715848-90.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-03

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA INJUSTIFICADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO POSTERIOR À CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO REPARADOR. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Consoante dispõe o enunciado de Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

2. No presente caso, a autora não se desimcumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, na medida em que deixou de juntar a negativa do plano de saúde em custear tal procedimento, não se admitindo que possa a contratada escolher de livre vontade o médico particular que realizará o seu procedimento e determinar que o plano de saúde arque com os custos.

3. Não tendo sido sequer submetido ao plano de saúde o custeio de médico particular para a realização dos procedimentos cirúrgicos reparatórios, não cabe ao Judiciário obrigar a ré ao pagamento de tais serviços.

4. Recurso não provido.